Tribunal: TJPA
Processo: 0825745-88.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825745-88.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELIZABETH PAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO.

DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

1.

O Estado do Pará interpôs Apelação pugnando pela reforma da r. decisão, para que seja majorada a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, no percentual de 20% ou, subsidiariamente, outro percentual que se entenda cabível.

2.

C
onforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de
Justiça do
Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da
gratuidade de justiça,
prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente.

3.

Ademais, resta presente em favor da parte autora a fumaça do bom direito, em suas alegações de não possuir capacidade financeira de arcar com as custas processuais
,
uma vez que se trata de pessoa idosa, com
mais de 60
anos de idade e, que esse valor comprometeria
uma boa parte
dos seus rendimentos, o que impossibilitaria a sua própria alimentação e de sua família além dos remédios do qual necessita para sua saúde.

4.

Diante disto, entendo que restou plenamente demonstrado a hipossuficiência da parte autora que, neste momento, não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e emolumentos

judiciais, razão pela qual, a
mesma, deve ter garantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

5.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que,
nos autos da
Ação de Reintegração na Função c/c Cobrança de Salários Retidos e Tutela de Urgência
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial proposta por
Elizabeth Paes dos Santos
.

A apelada alega que foi admitida nos quadros do Estado do Pará em 15.07.1982, para servir como Escrevente Datilógrafo na EEEF Agostinho Monteiro, passando a ser classificada em 1986 como Assistente Administrativo e ainda esteve lotada nos últimos anos na EEEF Fonte Viva, onde servia como Secretária.

Consta ainda que também era servidora efetiva na rede municipal onde servia como professora efetiva, admitida em 1982 e efetivada via concurso público em 1990 onde laborou até 2014, quando foi afastada para aguardar aposentadoria.

Aduz que ao pedir aposentadoria por tempo de serviço, foi detectado que encontrava-se acumulando ilicitamente o cargo de Assistente Administrativo da Esfera Estadual com o cargo de Professora da Esfera Municipal, sendo indiciada por supostamente ter cometido transgressões tipificadas, em tese, nos artigos 178,I, cc artigo 190, XII, da Lei Estadual 5810-94, pelo fato de acumulo ilegal de cargos, não se enquadrando portanto nas exceções previstas no artigo 37, XVI da CF-88.

Dada oportunidade a servidora em optar por um dos cargos esta preferiu recorrer da decisão e protocolou pedido de reconsideração, o qual foi negado, sendo instaurado um Processo Administrativo Disciplinar.

Na conclusão do aludido PAD, a servidora foi punida com a demissão por estar supostamente ocupando de forma ilícita um cargo de professor e outro de agente administrativo, em esferas governamentais totalmente diferentes.

Em decisão, a liminar pleiteada foi indeferida. (Id n° 6078517)

Em contestação, o Estado do Pará sustentou a inconstitucionalidade e a ilegalidade da acumulação dos cargos de assistente administrativo com o de professor. (Id n° 6078519)

Em manifestação, o Ministério Público de 1° grau opinou pela improcedência dos pedidos na exordial. (Id n° 6078532)

Na sentença os pedidos da inicial foram julgados improcedentes, e o Juízo
a quo
julgou extinto o processo com resolução do mérito.

O Estado Pará interpôs Embargos de Declaração requerendo pronunciamento judicial necessário, inclusive fixando, com natureza infringente, os honorários advocatícios em face da embargada/autora no percentual mínimo de 10% e máximo de 20% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85 § 2º e 3º do CPC. (Id n° 6078537)

Em sentença os embargos foram recebidos e julgados desprovidos. (Id n° 6078541)

O Estado do Pará interpôs Apelação pugnando pela reforma da r. decisão, para que seja majorada a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, no percentual de 20% ou, subsidiariamente, outro percentual que se entenda cabível. (Id n° 6078544)

A apelada apresentou contrarrazões ao Recurso de Apelação (Id. 6078547).

O Ministério Público
de 2º grau
apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso
.
(Id n
°
6477790).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em análise dos presentes autos, verifica-se que na decisão do Juízo de 1º grau, as obrigações decorrentes de sucumbência ficaram sob condição suspensiva de exigibilidade e somente podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da beneficiária.

Primeiramente, importante ressaltar que, conforme entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de
Justiça do
Estado do Pará, por meio do Enunciado nº 6, bem como com a previsão do artigo 99 do Código de Processo Civil, a alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa quanto ao direito de deferimento da
gratuidade de justiça,
prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual somente deve ser afastada caso as provas contidas nos autos indiquem a capacidade econômica do requerente:

“TJPA. Súmula nº 6 (Res.003/2012 – DJ. Nº 5014/2012, 24/4/2012): A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente. (Súmula n. 6, 27ª Sessão Ordinária, aprovado em 27/7/2016, (DJ 28/7/2016, p. 12)”.

O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com prerrogativa.

Ainda, sobre a concessão do benefício da
justiça
gratuita, assim dispõe o art. 4º da Lei nº 1.060/50:

Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.

§ 1º. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais.

Ademais, resta presente em favor da parte autora a fumaça do bom direito, em suas alegações de não possuir capacidade financeira de arcar com as custas processuais, uma vez que se trata de pessoa idosa, com mais de 60 anos de idade e, que esse valor comprometeria uma boa parte dos seus rendimentos, o que impossibilitaria a sua própria alimentação e de sua família além dos remédios do qual necessita para sua saúde.

Diante disto, entendo que restou plenamente demonstrado a hipossuficiência da parte autora que, neste momento, não possui recursos financeiros suficientes para o pagamento de custas e emolumentos judiciais, razão pela qual, a mesma, deve ter garantido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto,

CONHECO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença guerreada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2022